Tribunal: TJES
Processo: 5000029-85.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-85.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: EVA CAROLINA SOARES ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000029-85.2025.8.08.0067

RECORRENTE:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

RECORRIDO
: EVA CAROLINA SOARES ARAUJO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que ao checar seu histórico de créditos notou descontos sendo realizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$26,66, sob rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, código nº 264. Afirma que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato junto à associação requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”I)
DECLARAR
a inexistência de negócio jurídico contratual referente ao contrato sob rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, bem como, DETERMINAR à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requerente a título de “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, código nº 264.II)
CONDENAR
a requerida a restituir de forma simples, o valor de R$ 772,92 (setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa Selic. III)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC.”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que não restam dúvidas de que a parte recorrida celebrou contrato de associação tendo a sua disposição os inúmeros benefícios decorrentes deste. Portanto, não há elementos que sustentem a alegação de má-fé por sua parte, uma vez que as ações tomadas demonstram total comprometimento com os direitos e interesses do autor, respeitando suas decisões e agindo de forma tempestiva e adequada.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)